Tribunal: TJSP
Processo: 2204721-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Rejeição da impugnação sem acolhimento dos cálculos da agravante (exequente) – Com razão a agravante apenas em relação à correção monetária da base de cálculo (valor dos contratos e da taxa de fruição) da multa de 20% – Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204721-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS LTDA, é agravada
PATRICIA DE OLIVEIRA DALA DEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204721-16.2019.8.26.0000 - JV 20962
2
VOTO No VOTO No 20962
AGRV.No: 2204721-16.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE. : EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS
LTDA.
AGDO. : PATRÍCIA DE OLIVEIRA DALA DEA
Agravo de instrumento
Execução
Rejeição da
impugnação sem acolhimento dos cálculos da agravante
(exequente) Com razão a agravante apenas em relação à
correção monetária da base de cálculo (valor dos contratos e
da taxa de fruição) da multa de 20%
Dá-se parcial
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão
que, em execução movida
por
Empreendimentos
Imobiliários Quatro Irmãos Ltda. em face de Patrícia de Oliveira
Dala Dea, rejeitou impugnação, mas considerou equivocados os
cálculos da exequente.
Recorre a exequente.
Sustenta que seu cálculo está correto (o débito é
de R$ 81.814,56), pois há correção monetária sobre “todos os
títulos descritos no julgado”. Assegura que todos os pagamentos
realizados pela executada foram computados. Argumenta que
“praticamente todas as quitações foram realizadas com atraso” e que
“os acréscimos decorrentes da mora” da executada não devem ser
restituídos. Diz que ela não comprovou o pagamento de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204721-16.2019.8.26.0000 - JV 20962
3
valores da planilha de fls. 160 dos originais. Alega que a “taxa de
fruição” do imóvel incide até a efetiva reintegração de posse,
assim como tributos e despesas inerentes a ele. Lembra que há
cláusula
penal
(20%
do
valor
do
imóvel
atualizado). Subsidiariamente, pleiteia a não incidência de juros
moratórios e correção monetária sobre os valores a serem
restituídos (ou somente atualização monetária).
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 886/893.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
A causa de pedir da ação de conhecimento é o
inadimplemento da executada em dois compromissos de compra
e venda.
Em
setembro/2014
foi
homologado
acordo
acerca do pagamento das parcelas vencidas até 25/08/2014, além
das parcelas do que se vencerem (fls. 113/115).
A executada não cumpriu o estabelecido.
A r. decisão agravada considerou equivocados
os cálculos de ambas as partes (fls. 856/858).
Em relação ao cálculo da exequente, julgou
indevida a atualização monetária do valor dos contratos e da
taxa de fruição para o cálculo da multa de 20%, pois “não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204721-16.2019.8.26.0000 - JV 20962
4
determinação judicial nesse sentido, tampouco constou do acordo
homologado” (fls. 857).
Não
há
dúvida
sobre
os
elementos
que
constituem a base de cálculo dessa multa nem sobre seus valores
originários.
A ausência de correção monetária implica em
enriquecimento ilícito da executada e premia o seu
inadimplemento e demora no pagamento da dívida.
Em outro ponto (quantia a ser restituída à
executada), a exequente alega que “os acréscimos decorrentes da
mora” da executada não devem ser restituídos.
Equivocada a exequente, pois essa posição é
contrária ao estabelecido no AI n. 2165029-15.2016.8.26.0000.
A r. decisão agravada estabeleceu também que:
“No que se refere aos valores pagos pela executada,
cumpre destacar que corretos os valores lançados
pela Contadoria Judicial na planilha apresentada a
págs. 258/259
processo principal, vez que,
consoante
informa,
computou
os
valores
efetivamente pagos pela executada, considerando as
planilhas e os recibos apresentados, razão pela qual
deverão prevalecer. Cumpre destacar, ainda, que
sobre eles incidirá correção monetária, conforme já
decidido no agravo acima mencionado, sem a
incidência de juros, visto que a mora é da
executada” (fls. 857).
As razões deste recurso não questionam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204721-16.2019.8.26.0000 - JV 20962
5
lançado pela Contadoria Judicial na mencionada planilha.
Portanto,
descabida
a
alegação
de
que
e
executada não teria comprovado o pagamento de todos os
valores de fls. 160 do processo principal.
A correção monetária dos valores pagos pela
executada é questão preclusa, pois decidida no AI n.
2165029-15.2016.8.26.0000.
A exequente alega que a “taxa de fruição” do
imóvel incide até a efetiva reintegração de posse, assim como
tributos e despesas inerentes.
A r. decisão agravada acolheu essas alegações.
Portanto, com razão o exequente neste recurso
somente em relação à atualização monetária da base de cálculo
da multa de 20%
Pelas razões expostas, dá-se parcial provimento
ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora